Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-26.2011.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000409-26.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO EDUARDO CALABRIA - CPF: 204.398.731-34 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), CARLINA FALCAO DE ARRUDA - CPF: 352.579.541-68 (APELANTE), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRANCISCO EDUARDO CALABRIA

CARLINA FALCÃO DE ARRUDA

APELADO(S):

AIGO CUNHA DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
OPOSTOS EM FACE DE
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(NOTA PROMISSÓRIA) – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS TERCEIROS EMBARGANTES – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE PROVAS – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO/AVERBAÇÃO DE CITAÇÃO, PENHORA OU ARRESTO OU MESMO ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL POR OCASIÃO DA AQUISIÇÃO – APLICAÇÃO DO
TEMA 243
DO STJ – MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA, DEVENDO SER PROVADA – NECESSIDADE OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS

- INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A INSTAURAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA – APELO PROVIDO.

Exegese da súmula 375 do STJ e do Tema 243 do STJ,
se a aquisição do imóvel pelo terceiro embargante se deu sem que houvesse na respectiva matrícula nenhuma anotação, averbação ou registro de qualquer penhora, arresto, constrição ou mesmo indicativo da existência da qualquer ação capaz de levar o alienante à insolvência, necessário que seja demonstrada a má-fé de tais adquirentes por outros meios de prova.

Julgada antecipadamente a lide, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo o processo ser devolvido à origem para a instauração da fase instrutória, a fim de se oportunizar às partes comprovação do respectivo alegado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FRANCISCO EDUARDO CALABRIA

CARLINA FALCÃO DE ARRUDA

APELADO(S):

AIGO CUNHA DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO EDUARDO CALABRIA
e
CARLINA FALCÃO DE ARRUDA
contra a sentença que, nos
Embargos de Terceiro
no 409-26.2011.8.11.0028 (Cód. n. 65673) opostos com vistas a desconstruir ordem de realização de Leilão de Imóvel localizado no Loteamento São Francisco, Lote 18, Quadra 03, n. 487, Bairro São Benedito, o qual fora objeto de penhora na
Execução de Título Extrajudicial
(Nota Promissória) no 8-28.1991.811.0028 (Proc. no 516/91-E) ajuizada por
AIGO CUNHA DE MORAES
em desfavor de
JOSÉ MARCIAL DANTAS
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o terceiro embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Preliminarmente, arguem a nulidade da sentença ante a não designação de audiência de instrução para a colheita de prova testemunhal para o esclarecimento de questões de fato, em especial quanto ao
animus
da aquisição do imóvel – se de boa ou de má-fé – já que, além de inexistirem provas documentais a este respeito, juiz singular tenta presumir a possível má-fé dos embargantes ao argumento de que, além de a cidade ser pequena e por serem parentes do credor exequente, este lhes teria avisado, ou dado conhecimento da existência da ação executiva (principal).

No mérito, afirmam que adquiriram o imóvel mediante escritura pública de compra e venda do imóvel, no respectivo CRI, ainda em 16/08/1991, ao passo que, embora a ação de execução tenha sido ajuizada em 18/07/1991, apenas em 20/08/1991 – quatro dias após a aquisição do imóvel pelos apelantes – é que foi efetivado o registro do aresto nos autos da referida ação executiva, o que afasta a arguição de má-fé nos termos da súmula 375 do STJ e do parágrafo único do art.54 da Lei no 13.097/2015.

Ressaltam a sua boa-fé ao argumento de que, além de virem efetuando o pagamento do IPTU, há muito vêm implementando benfeitorias no imóvel – exercendo plena, mansa e pacificamente a sua posse desde a aquisição –, o que poderia ser perfeitamente demonstrado através de testemunhas, em especial com a oitiva de
Luiz

Antônio Salles Carbonaro
que, na negociação, atuou como procurador do alienante
José Marcial Dantas
.

Negam que já soubessem da existência da dívida sob cobrança na ação principal visto que, além de o vendedor
José Marcial Dantas
não residir à época na cidade de Poconé – e sim em Natal, conforme certidão de fl.22 da ação executiva –, os embargantes nunca tiveram qualquer proximidade como o credor exequente.

Alegam que embora tivessem procurado o Cartório para realizar a transferência, essa não foi possível em razão de o imóvel encontrar-se hipotecado à Caixa Econômica Federal, razão pela qual assumiram as prestações faltantes do financiamento, além de todos os débitos e despesas vinculadas ao bem.

No mais, invocam os artigos 674 e 678, ambos do CPC/15 e, argumentando que adquiriram o bem com total boa-fé, possuindo-o desde então com
animus rem sibi habendi
, pugnam pela exclusão de tal imóvel dos efeitos da execução.

Por fim, além que a sentença apelada deve ser considerada carente de fundamentação, nos termos do inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15, teria deixado de observar a Súmula 375 do STJ.

Contrarrazões no ID. n. 10668509, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, em requerimento preliminar os apelantes pugnam pelo reconhecimento da nulidade da sentença ante a não designação da audiência de instrução, na qual pretendiam que fossem ouvidas testemunhas capazes de comprovar a boa-fé por ocasião da aquisição do imóvel em disputa.

Com efeito, segundo a Súmula 375 do STJ,
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Mais que isso, importante consignar que ao julgar os recursos paradigmas REsp no 956.943/PR, REsp no 1.112.648/DF e REsp no 773.643/DF a Corte Especial do STJ fixou cinco teses relativas às questões colocadas sob julgamento, e que deram origem ao
Tema 243
. Vejamos:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.

Significa isso dizer que, se a aquisição do imóvel pelo terceiro embargante se deu sem que houvesse na respectiva matrícula nenhuma anotação, averbação ou registro de qualquer penhora, arresto, constrição ou mesmo indicativo da existência de qualquer ação capaz de levar o alienante à insolvência, necessário que seja demonstrada a má-fé de tais adquirentes por outros meios de prova.

E no caso, como bem disseram os apelantes, ao motivar o édito de improcedência dos embargos de terceiro, o magistrado singular se apegou ao tamanho da cidade e a um parentesco entre os terceiros embargantes o exequente/embargado para presumir que os adquirentes sabiam ou pelo menos deveriam saber que o alienante/executado respondia a ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Ocorre que, como bem estipula a tese 1.3 do
Tema 243
do STJ,
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”

Assim, não deve ser negado ao exequente embargado, ora apelado, a possibilidade de comprovar nos autos a existência da suposta má-fé, assim como também não se pode negar aos terceiros embargantes a prerrogativa de trazer mais provas que possam corroborar a sua boa-fé.

Com isso, tendo sido a lide julgada antecipadamente, sem a devida instrução, deve ser acolhida a prefacial de nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem a fim de se oportunizar às partes a comprovação da respectiva arguição.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e determinar a devolução dos autos à origem para a instauração da fase instrutória, intimando-se as partes para indiquem as provas que pretendem produzir.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020